Tribunal: TJDFT
Processo: 0748058-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0748058-84.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: REGINA COELI MALSCHIK AGRAVADOS: COOPERFORTE - COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI. DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA., BANCO ITAUCARD S.A., FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., PORTOCRED S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., LEBES FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DESPACHO Cumpre esclarecer, de início que, embora o recurso interposto no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territorios esteja endereçado ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, compulsando o apelo, verifico tratar-se de mero erro material, porquanto utiliza a legislação de regência, bem como, o remete à Corte Superior e, sobretudo, as razões combatem o fundamento da decisão recorrida, qual seja, a inadmissão do recurso especial. Assim, firme nessas ponderações, prossigo na análise do agravo. Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. COOPERFORTE, BANCO ITAUCARD S.A., PORTOCRED S.A., NU FINANCEIRA S.A., apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A013